Tribunal: CARF
Processo: 17883.000049/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000049/2010-57
RESOLUÇÃO
3201-003.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LONDRINA BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entenda necessário”, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, laudo técnico sobre as atividades realizadas na empresa, com o intuito de se
comprovarem, de forma conclusiva e detalhada, a essencialidade e a relevância dos dispêndios
que serviram de base à tomada de créditos, entendendo serem estes imprescindíveis e
importantes ao seu processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170/STJ e Nota SEI/PGFN no
63/2018, além de outros documentos fiscais que julgar necessários, (ii)verificar se o Recorrente se
submete a ambos os regimes de apuração da contribuição, cumulativo e não cumulativo, e, em
caso positivo, averiguar se parte dos valores pleiteados se refere, efetivamente, a recolhimentos a
maior da contribuição cumulativa em razão da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento submetido à
repercussão geral, verificando-se, ainda, eventual ocorrência de prescrição, e (iii) elaborar novo
Relatório Fiscal a par dos resultados apurados na diligência, sendo imperioso que se dê total
transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz
do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após cumpridas essas etapas, o
contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência, sendo-lhe oportunizado novo
prazo para se manifestar. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar a este
CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000049/2010-57
2

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se o processo de Auto de Infração por falta/insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS/Pasep, fls. 708/716, referente aos períodos de apuração
de abril a dezembro de 2005, que exige o recolhimento de R$ 4.033.055,39,
acrescidos de juros de mora calculados até março de 2010 e multa proporcional.
No Termo de Verificação de Infração, fls. 519/525, a autoridade fiscal, após relatar
o desenvolvimento da auditoria, contextualiza da seguinte forma:
II - INFRAÇÕES APURADAS Após as considerações acima, identificamos a seguinte
infração à legislação tributária federal:
II. 1 - FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS / COFINS DO CONCEITO
DE INSUMO O conceito de insumo, abaixo reproduzido, deixa claro que para que a
matéria-prima, o produto intermediário e o material de embalagem sejam
considerados como insumos ê preciso que eles integrem o produto
industrializado, ou, de alguma forma, sofram desgaste, perdendo suas
propriedades físicas ou químicas quando em contato com o produto em
fabricação.
Da mesma forma os serviços realizados por PJ domiciliadas no país, aplicados
diretamente na confecção do produto industrializado, também são considerados
como insumos.
Instrução Normativa SRF n° 404, de 12 de março de 2004 Art. 8o Do valor apurado
na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar créditos, determinados
mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
1 - das aquisições efetuadas no mês:
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000049/2010-57
3
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e 1 b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço. '
Portanto, é incabível que o contribuinte venha se creditar com os valores das
aquisições de materiais de uso em seu laboratório, assim como com os valores
das peças e serviços utilizados na manutenção de seu maquinário ou de seu
estabelecimento. E o que se verificou ao se analisar as notas fiscais por ele
apresentadas é que várias das notas referiam-se a produtos químicos de uso em
laboratório ou peças e materiais utilizados em manutenção, como borrachas,
anéis de vedação, rolamentos, tintas, etc.
Um outro fato apurado, através da análise da DACON relativa ao 4o TRIM/2005,
particularmente o mês de dezembro, foi o fato do contribuinte ter se utilizado dos
valores de R$ 427.369,78 (PIS) e R$ 1.279.651,50 (COFINS), como "Outros Créditos
a Descontar", valores estes que compensaram parte dos débitos do PIS/COFINS
relativos ao mesmo mês.
Intimado (Intimação de 30/03/2010) e reintimado (Reintimação de 14/04/2010) a
comprovar a origem de tais valores, através da apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, o contribuinte mencionou que os
referidos valores seriam provenientes de créditos da Lei n° 9.718/98, e
apresentou
planilha
intitulada
como
"CONSOLIDAÇÃO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.718/1998 ATUALIZADO PELA SELIC", porém
informou que não houve formalização de processo judicial para a utilização de tais
créditos. Sendo assim foram glosados os referidos valores dos créditos
discriminados no parágrafo anterior.
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração em 28 de abril de 2010, fl. 712, o
contribuinte apresentou impugnação parcial, em 28 de maio de 2010, fl. 725/739.
Diz que a parte não impugnada corresponde aos créditos não comprovados, no
valor originário de R$ 740.392,49, e que apresenta impugnação dos seguintes
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000049/2010-57
4
itens: crédito em decorrência do alargamento inconstitucional da base de cálculo;
crédito de operações de bonificação e crédito de materiais utilizados no processo
produtivo.
Discorre, em seguida, sobre a Lei no 9.718/98, a definição de receita bruta e o
conceito de faturamento. Sustenta que foi reconhecida a inconstitucionalidade
pelo E. Supremo Tribunal Federal do alargamento da base de cálculo e por este
motivo creditou-se dos valores recolhidos indevidamente.
Sustenta, posteriormente, que os descontos incondicionais não integram o
patrimônio do vendedor e por consequencia, não exprime traços de sua
capacidade contributiva, devendo ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS, conforme determinado pela Lei no 10.637/2002, gerando direito ao
crédito no recolhimento indevido.
Sobre os créditos glosados, afirma que todas as notas fiscais anexadas, referem-se
a materiais utilizados durante o processo produtivo, inclusive na manutenção de
maquinário e integram, no sentido amplo, o produto final.
E por fim, requer:
Por todo o exposto, confia a Impugnante no provimento da presente, julgar
improcedente o auto de infração, requerendo a produção de prova pericial para
avaliação da essencialidade dos testes laboratoriais na produção da Impugnante.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 01-34.698 - 3a Turma da DRJ/BEL apresentando o seguinte resultado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMA
A Restituição do indébito de Cofins será requerida pela pessoa jurídica à RFB
exclusivamente mediante a apresentação da pedido de restituição através do
PERDCOMP , nos termos da legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000049/2010-57
5
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS são somente as previstas na legislação de regência, dado
que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento,
não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade
na atividade da empresa
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Ao analisar o pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte a fiscalização efetuou
inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As glosas
foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade
desenvolvida pelo contribuinte e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da
fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou do Termo de Verificação de Infração, fls.
519/525.
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
“A receita não é oriunda da manutenção do edifício em que funciona a empresa,
ou da utilização dos cartões de crédito como forma de pagamento: a receita da
empresa nasce com a venda de seus produtos e de seus serviços, e é esta a
receita que serve de base de cálculo do PIS e da COFINS. É esta a grandeza que a
não-cumulatividade pretende desonerar, caracterizando como insumos apenas
aqueles bens e serviços que interferiram diretamente na produção e venda dos
produtos e serviços que compõem sua atividade principal, e dos quais advirá a
receita. Entender como insumo um elemento que participou remotamente do
funcionamento da empresa, sem aplicação direta em seus produtos ou serviços,
é esvaziar a base de cálculo das contribuições, tornando-as contribuições sobre
lucro, e não sobre o faturamento.
(...)
Assim, produtos químicos de uso em laboratório, e materiais utilizados em
manutenção, como borrachas, anéis de vedação, rolamentos, tintas, ainda que
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000049/2010-57
6
essenciais e necessárias ao desenvolvimento de sua atividade, não dão direito
ao crédito.” (g.n.)
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre as
receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre aquisições
de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados, apurados no
regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos,
dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000049/2010-57
7
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
(i)
intimar o Recorrente para apresentar, “caso entenda necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo técnico sobre as atividades realizadas
na empresa, com o intuito de se comprovarem, de forma conclusiva e
detalhada, a essencialidade e a relevância dos dispêndios que serviram de
base à tomada de créditos, entendendo serem estes imprescindíveis e
importantes ao seu processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170/STJ e
Nota SEI/PGFN no 63/2018, além de outros documentos fiscais que julgar
necessários,
(ii)
verificar se o Recorrente se submete a ambos os regimes de apuração da
contribuição, cumulativo e não cumulativo, e, em caso positivo, averiguar se
parte dos valores pleiteados se refere, efetivamente, a recolhimentos a
maior da contribuição cumulativa em razão da inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998 já reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em julgamento submetido à repercussão geral, verificando-se,
ainda, eventual ocorrência de prescrição, e
(iii)
elaborar novo Relatório Fiscal a par dos resultados apurados na diligência,
sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios Que a
unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso entenda
necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, sobre as atividades
realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que
serviram de base para tomada de crédito, entendendo serem estes,
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.728 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000049/2010-57
8
imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos moldes do
RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018, além de documentos e escrita
fiscal que julgar necessário para realização do Relatório Fiscal; que
permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados
da diligência, sendo-lhe oportunizado novo prazo para se manifestar.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1248
DF CARF MF
Original